Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704162-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JACQUELINE DE SOUZA FONSECA AGRAVADO: ROSANIA ULACIA DE MORAIS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACQUELINE DE SOUZA FONSECA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em desfavor de ROSANIA ULACIA DE MORAIS, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Em breve síntese, narra que no ano de 2018 foi contemplada pela administração pública com a concessão de uso do Box de no 105, no Bloco C, da Feira da Torre. Afirma que fez uma viagem e quando retornou verificou que o Box havia sido invadido pela agravada, que se recusou a desocupá-lo voluntariamente. Assevera ser a legítima possuidora do bem, haja vista deter Termo de Autorização de Uso Provisório expedido pela administração pública, conforme disposto no art. 11 do Capítulo III do anexo único do Decreto no 38.554, que regulamenta a matéria. Pretende, liminarmente, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a sua imissão na posse do referido Box. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a decisão agravada nos termos da liminar postulada. É o relatório. Decido. Conforme se depreende da consulta ao andamento processual da ação principal, fora prolatada sentença nos autos de origem em 02/07/2020. O processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ante o julgamento de improcedência do pedido. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator